Tribunal: STF
Processo: AI 718646
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE
   TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
   TELÉGRAFOS. ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES.
        O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal declarou a compatibilidade do Decreto-lei n.
   509/69 --- que dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens da ECT e
   os benefícios fiscais outorgados a essa Empresa --- com a
   Constituição do Brasil.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.